Tribunal: TJMT
Processo: 1018787-13.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO NO PRODUTO. ÓCULOS. RECUSA DE CONSERTO PELA GARANTIA. SUPOSTO MAU USO. AUSÊNCIA DE LAUDO EMITIDO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. INCIDÊNCIA DO ART. 18, § 1.o, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO NO CURSO DA AÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual a Recorrente VANIA MENDES postula pela devolução do valor pago na aquisição de óculos de sol junto à empresa Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da recusa de conserto pela garantia.
2. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, em que a responsabilidade pelo vício do produto está disciplinada no art. 18, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Não sendo o vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias após a solicitação de conserto perante a empresa Recorrida, cabível a restituição imediata da quantia paga, a teor do disposto no art. 18, § 1.o, II, do Código de Defesa do Consumidor.
4. O pedido de danos materiais restou prejudicado, haja vista a devolução da quantia paga pelo produto em audiência de conciliação.
5. Danos morais configurados, ante a inércia da empresa Recorrida em reparar o vício apresentado no produto adquirido pela Recorrente, a despeito da tentativa administrativa (e-mails), bem como pelo fato de a consumidora, ao adquirir um bem novo durável, ter a expectativa de que o mesmo funcionará normalmente. E quando este apresenta vícios, que não são sanados em tempo razoável, se vê frustrada em sua expectativa de utilização do bem, assim como gera na consumidora irritação, indignação, que excede os limites dos percalços cotidianos.
6. Veja-se que a recusa de conserto ocorreu sem qualquer emissão de laudo comprovando o mau uso. A comunicação do vício ocorreu em outubro de 2019 e a devolução da quantia paga somente ocorreu em janeiro de 2020, após o ajuizamento da presente ação.
7. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo E. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.
8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
10. Sentença reformada.
11. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018787-13.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VANIA MENDES - CPF: 442.424.841-00 (RECORRENTE), RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA - CPF: 033.371.781-38 (ADVOGADO), MALU COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS LTDA - ME - CNPJ: 23.269.419/0001-49 (RECORRIDO), RENATA SALES TORTOLA - CPF: 025.910.751-40 (ADVOGADO), EDSON LUIZ TORTOLA - CPF: 387.794.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020